Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-83.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009526-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (AGRAVANTE), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAN BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 049.864.806-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AIR BOM DESPACHO E SILVA - CPF: 130.627.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DO STF. EC 113/2021. TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença autônomo oriundo de execução fiscal, na qual o juízo de origem determinou que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico fossem calculados com base no valor da causa, atualizado desde a distribuição da ação, com incidência de juros moratórios a partir da citação da Fazenda Pública no
cumprimento de sentença. O agravante sustenta afronta ao título executivo judicial, por substituição indevida da base de cálculo e desconsideração dos encargos incidentes sobre o crédito tributário afastado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido ou o valor da causa; (
ii
) estabelecer se o proveito econômico deve corresponder ao crédito tributário desconstituído acrescido dos encargos próprios da CDA; (
iii
) determinar o regime aplicável de atualização monetária e juros moratórios da verba honorária; e (
iv
) verificar a possibilidade de apreciação imediata do pedido de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, inexistindo autorização para adoção subsidiária do valor da causa como base de cálculo.

4.
O juízo do cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a substituição da base de cálculo definida no título judicial por critério diverso.

5.
O proveito econômico obtido em matéria tributária corresponde ao crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, acrescido dos encargos próprios do crédito fiscal até a data da
consolidação do benefício econômico reconhecido judicialmente.

6.
A atualização da base de cálculo dos honorários deve observar os mesmos critérios aplicáveis ao crédito tributário, em consonância com a orientação firmada pelo STF no Tema 810.

7.
Após a quantificação da verba honorária, a atualização do crédito deve seguir o regime jurídico das condenações impostas à Fazenda Pública, aplicando-se o IPCA-E e juros da poupança até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

8.
Os juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC e da jurisprudência do STJ.

9.
A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal quando ainda não houve pronunciamento definitivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico deve observar estritamente os limites definidos no título executivo judicial.
2.
O proveito econômico obtido em execução fiscal corresponde ao crédito tributário
desconstituído, atualizado pelos encargos próprios do crédito fiscal até a consolidação do benefício patrimonial reconhecido judicialmente.
3.
Após a quantificação da verba honorária, sua atualização deve observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.
4.
Os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual incidem a partir do trânsito em julgado da decisão qu
e os
arbitrou.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 16; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ,
AgInt
no
AREsp
2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T3,
DJe
18.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1026909-53.2023.8.11.0041, instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do agravante em razão do acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade oposta na Execução Fiscal n. 1015972-91.2017.8.11.0041, objetivando a adoção de critérios de
atualização que, segundo sustenta, observem exatamente o título executivo judicial.

O juízo de origem
(Id 124791736)
, ao examinar o cumprimento de sentença, assentou que a verba honorária havia sido fixada em 10% do valor do proveito econômico obtido
e,
ao definir os parâmetros para elaboração do cálculo pela contadoria,
determinando a elaboração dos
cálculos tomando como base o valor da causa, no montante de R$ 165.417,12, atualizado desde a distribuição da ação, com incidência de juros moratórios a partir de 23.1.2023, data da citação do Estado d
e Mato Grosso na fase executiva.

Nas razões recursais
(Id 351063897)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se afastou dos limites objetivos da coisa julgada ao adotar o “valor da causa” como referência, quando o título executivo foi expresso ao fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido. Afirma que, em execução fiscal, esse proveito econômico corresponde ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, devidamente atualizado pelos mesmos encargos aplicáveis ao crédito tributário controvertido. Defende, assim, a incidência dos critérios da CDA, com atualização da base de cálculo pelos encargos legais nela previstos, inclusive IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, em um primeiro momento de atualização da base econômica, para somente depois incidir a atualização da própria verba honorária.

Aduz, ainda, ser cabível a fixação de honorários advocatícios também no cumprimento de sentença, porque houve resistência do ente público, com apresentação de impugnação. Pugna, ao final, pela reforma da
decisão para que sejam adotados os parâmetros de cálculo defendidos no recurso e, por consequência, homologados os valores indicados em sua planilha.

A tutela recursal foi indeferida
. (Id 351393387)

Em contraminuta
(Id 365583395)
, o
agravado requer o
imp
rovimento
do recurso. Sustenta que não podem incidir juros de mora sobre a base de cálculo dos honorários em período anterior ao trânsito em julgado da condenação honorária, pois a obrigação somente se torna exigível após a formação definitiva do título. Acrescenta que, ainda que se admitisse a legislação estadual como parâmetro de atualização da base econômica, não seria juridicamente correta a aplicação do IGP-DI durante todo o período, porque, segundo afirma, a Lei Estadual n. 7.098/98 passou a prever IPCA a partir de 1.5.2021.

Argumenta, também, que a metodologia defendida pelo agravante implica indevida cumulação de encargos, ao incorporar os encargos moratórios do crédito tributário à base honorária e, depois, fazer
incidir
nova atualização sobre a própria verba sucumbencial. Por fim, aduz ser incabível nova condenação em honorários no cumprimento de sentença, invocando a Súmula 519 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios de cálculo da verba honorária fixada em favor do agravante nos autos da Execução Fiscal n. 1015972-91.2017.8.11.0041, em que o juízo de origem, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

No cumprimento de sentença autônomo, o juízo
de origem
determinou que a contadoria elaborasse os cálculos tomando como base o valor da causa, no montante de R$ 165.417,12, atualizado desde a distribuição da ação, com incidência de juros moratórios a partir de 23.1.2023, data da citação do Estado d
e Mato Grosso na fase executiva, conforme se confere:

“
­
Atualização do valor da causa
:
1)
Correção
monetária
:
desde a distribuição da
ação(
22.05.2017);

2)
Juros
moratórios
:
a partir da data da citação do executado ESTADO DE MATO GROSSO na fase de cumprimento de sentença, qual seja,
23.01.2023
, conforme consta do expediente do
PJe
.
” (
sic
com destaque o original)

(...)

“
Assim, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados até 08.12.2021 utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança e,
após
, os valores alcançados até novembro de
2021(principal corrigido e os juros), a partir de 09 de dezembro de 2021 deverão ser corrigido pela Taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros moratórios, tomando como valor base o valor da causa(R$ 165.417,12), que deverá ser atualizado desde a data de ingresso do feito principal(
22.05.2017
), incidindo juros moratórios a partir da data da citação do executado no feito executivo, qual seja,
23.01.2023
, até a data efetiva do cálculo
.
” (
sic
com destaque o original)

O agravante sustenta que esse critério afronta o título judicial, pois substitui indevidamente o proveito econômico pelo valor da causa, além de desconsiderar os encargos incidentes sobre o crédito tributário afastado. O agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão, afirmando, em síntese, que a tese recursal projeta juros moratórios em momento anterior à constituição definitiva da obrigação honorária, promove indevida cumulação de encargos e não autoriza nova condenação em honorários no cumprimento de sentença.

Assiste razão parcial ao agravante.

O título executivo judicial é claro ao estabelecer que a verba sucumbencial foi fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido. Não há, nele, qualquer referência ao valor da causa como base subsidiária ou sucedânea.

Em execução de título judicial, a atividade jurisdicional subsequente deve observar estritamente os limites objetivos definidos no
pronunciamento transitado em julgado. Por isso, não era dado ao juízo do cumprimento substituir a base de cálculo expressamente fixada no título por grandeza diversa. Ao fazê-lo, a decisão agravada se afastou da coisa julgada e incorreu em erro
de critério jurídico
relevante.

No entanto, a correção desse vício não conduz ao acolhimento integral da metodologia indicada pelo agravante.

É preciso distinguir, com rigor técnico, do
is momentos jurídicos distintos:

O primeiro corresponde à apuração da base de cálculo dos honorários, isto é, à identificação do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade. Nesse ponto, t
em-se
que o proveito econômico deve guardar correlação com o crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada. A jurisprudência reconhece, em matéria tributária, que o benefício econômico não se confunde com o valor meramente formal da causa, devendo refletir a utilidade patrimonial efetivamente alcançada pela parte vencedora. Tal compreensão harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, segundo a qual, em causas de natureza tributária, a atualização deve observar os mesmos critérios utilizados pelo Fisco em relação aos créditos do contribuinte.

Desse modo, para apurar a base econômica sobre a qual incidirá o percentual de 10%, deve a contadoria considerar o valor do crédito tributário desconstituído, com os encargos próprios do crédito fiscal,
até a data
da decisão
de mérito
que consolidou o benefício econômico em favor do executado, qual seja, 23.4.2021. É nesse momento que se estabiliza, no título judicial, o conteúdo patrimonial do proveito econômico obtido.

O segundo momento, porém, é distinto. Uma vez apurada essa base e aplicado o percentual de 10%, o que se passa a executar já não é o crédito tributário originário, mas a verba honorária sucumbencial reconhecida em título judicial. Por isso, não se pode transportar, automática e integralmente, todos os encargos da CDA para a fase posterior, como se os honorários fossem simples desdobramento do tributo anulado. Tal construção geraria indevida sobreposição de encargos e ampliaria o título além do que nele foi efetivamente reconhecido. Nesse ponto,
correta
a objeção apresentada pelo agravado.

Assim, após a quantificação da verba honorária, sua atualização deve observar o regime próprio das condenações impostas à Fazenda Pública. Até 8.12.2021, aplicam-se os parâmetros decorrentes do julgamento do Tema 810 do STF. A partir de 9.12.2021, incide a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, passou a contemplar, em índice único, correção monetária e juros moratórios.

Também não
deve ser mantido
o termo inicial dos juros moratórios fixado na decisão agravada a partir da citação do executado no cumprimento de sentença. O critério não se ajusta à natureza da obrigação exequenda. A verba honorária decorre do título judicial formado no processo originário, e não de nova relação processual cognitiva inaugurada no cumprimento.

O
art. 85, § 16, do CPC
estabelece que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Embora a verba sucumbencial, no caso, tenha
sido arbitrada em percentual sobre o proveito econômico obtido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da mesma lógica, no sentido de que a base de cálculo deve ser previamente atualizada monetariamente, desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários.

Nesse sentido:

“A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou. Agravo interno
improvido.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T3,
DJe
18.9.2024).

À vista disso, deve ser afastado o marco temporal adotado pelo juízo de origem, pois os juros moratórios da verba honorária não incidem da citação no cumprimento de sentença, mas do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou.

No que se refere ao pedido de fixação de honorários advocatícios no próprio cumprimento de sentença, também não há espaço para
análise da pretensão recursal.

Isso porque a controvérsia ainda não foi definitivamente apreciada pelo juízo de origem, uma vez que o cumprimento de sentença não se encerrou e a decisão agravada limitou-se a estabelecer parâmetros para elaboração dos cálculos, com remessa dos autos à contadoria judicial. Não houve pronunciamento final acerca da eventual incidência de honorários nesta fase executiva.

Nessas circunstâncias, não cabe ao Tribunal examinar originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância. A apreciação do pedido deverá ser feita pelo juízo de primeiro grau ao final do cumprimento de sentença, quando delimitado, de forma definitiva, o desfecho da impugnação e da própria fase executiva.

Assim, quanto a esse ponto, o recurso não comporta conhecimento material imediato da pretensão de arbitramento de honorários em cumprimento de sentença, devendo a questão permanecer reservada ao juízo de origem.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que a contadoria judicial: a) apure, como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não o valor da causa; b) considere, para a definição desse proveito econômico, o valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, atualizado pelos encargos próprios do crédito tributário até 23.4.2021; c) aplique sobre essa base o percentual de 10% fixado no título judicial; d) após a quantificação da verba honorária, promova sua atualização segundo o regime das condenações impostas à Fazenda Pública, observando-se os parâmetros do Tema 810 do STF até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, a
taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021; e) afaste o termo inicial de juros moratórios fixado a partir da citação no cumprimento de sentença, adotando-se o trânsito em julgado da condenação honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026